Tribunal: TJSP
Processo: 1003979-44.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Programa "Uniesp Paga". R. sentença de parcial procedência, com apelos de ambas as partes. Acordo noticiado pelas partes, onde pleiteada a desistência recursal. Homologada a desistência recursal. Perda superveniente do objeto recursal. Recurso não conhecido, com determinação.